Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011913-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.979.031-40 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RESERVA DE MARGEM SEM CONTRATO ASSINADO. IRREGULARIDADE FORMAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO EFETIVO OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL E ELEGIBILIDADE PARA NOVOS EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, cancelamento de RMC e indenização por danos morais, formulados por aposentada que afirma jamais ter solicitado cartão de crédito consignado, embora constasse em seu benefício previdenciário reserva de margem consignável vinculada ao banco reclamado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de reserva de margem consignável sem apresentação de contrato válido configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a manutenção da RMC, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, é apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de RMC vinculada ao benefício previdenciário, sem apresentação de contrato assinado ou prova de uso do cartão, caracteriza irregularidade na prestação do serviço.

4.

A configuração do dano moral exige demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor, não bastando a mera irregularidade formal.

5.

A existência de margem consignável ordinária integralmente disponível durante todo o período da RMC, aliada à efetiva contratação e quitação de empréstimo consignado no mesmo intervalo, evidencia ausência de prejuízo financeiro ou limitação real ao crédito da autora.

6.

A manutenção da RMC, sem impacto negativo comprovado sobre o orçamento ou sobre a liberdade de contratação da consumidora, configura mero aborrecimento, incapaz de gerar compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A inserção irregular de reserva de margem consignável configura falha administrativa, mas somente gera dano moral quando demonstrada repercussão concreta na esfera pessoal ou financeira do consumidor.

2.

A manutenção de RMC sem bloqueio efetivo da margem consignável ordinária nem limitação real ao crédito do beneficiário não enseja reparação extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1011913-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Pereira da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora, aposentada, afirma jamais ter solicitado cartão de crédito com o banco reclamado, embora desde dezembro de 2016 conste em seu benefício do INSS a reserva de margem consignável (RMC) em favor do banco, o que a impediu de contratar com outra instituição. Alega prática abusiva de envio de cartão não solicitado e venda casada, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento da RMC e indenização por danos morais.

O reclamado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu presencialmente ao cartão de crédito consignado, com base na Lei 10.820/2003 e na IN INSS 138/2022, tendo inclusive realizado saques e utilizado o cartão. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, nem dano moral, tratando-se de exercício regular de direito e tentativa da autora de enriquecimento ilícito.

Pois bem. Restou incontroverso que houve a inserção de reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao benefício previdenciário da autora, sem que o banco apresentasse contrato assinado ou prova do efetivo uso do cartão. Todavia, a mera existência da RMC desacompanhada de comprovação de prejuízo concreto não enseja, por si só, a configuração de dano moral.

Nas razões recursais, a autora sustenta que a irregularidade, por si, configuraria ofensa à personalidade, requerendo a condenação da instituição financeira à reparação moral. Entretanto, o pedido não encontra amparo na prova dos autos.

O reconhecimento da falha na prestação do serviço não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de repercussão efetiva na esfera pessoal, como constrangimento, recusa de crédito, ou limitação financeira concreta, o que não se evidenciou.

Com efeito, o extrato previdenciário acostado aos autos (id 322485419) confirma que houve reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao Banco Bradesco S.A., incluída em 10/03/2019 e excluída somente em 05/10/2023, no valor de R$ 75,90.

Entretanto, o mesmo documento revela que, durante todo o período em que a RMC permaneceu ativa, a autora dispunha de margem consignável ordinária integralmente livre, constando expressamente a informação “elegível para empréstimos” e “margem disponível: R$ 531,30”.

Ademais, observa-se que, nesse mesmo intervalo, houve contratação e quitação de empréstimo consignado convencional, incluído em 31/10/2019 e liquidado em 08/07/2021, o que demonstra que a reserva da RMC não inviabilizou o uso do crédito consignado nem impôs qualquer bloqueio efetivo à margem de 30% prevista em lei.

Dessa forma, o documento oficial do INSS evidencia apenas a irregularidade formal na manutenção da reserva de 5% específica para cartão, sem reflexo concreto sobre a liberdade de crédito ou sobre o orçamento previdenciário da autora, razão pela qual não há demonstração de dano moral, mas tão somente falha administrativa de caráter reparável sem repercussão extrapatrimonial.

Diante disso, a conduta do banco, ainda que irregular, não atingiu direito da personalidade da consumidora, não tendo sido comprovada repercussão concreta capaz de justificar compensação moral. A situação se enquadra como mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025